Tribunal: CARF
Processo: 10980.002041/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.002041/2008-63
ACÓRDÃO
2002-008.681 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UBIRAJARA GOUVEA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF NO 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.681 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002041/2008-63
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 179 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 118 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 6 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 06/09, exige-se do contribuinte R$
2.770,05 de imposto de renda (código 0211), R$ 554,01 de multa de mora de 20%
e encargos legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 07,
refere-se à constatação de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), no valor de R$ 4.773,83, na base de cálculo relativa ao exercício de
2005, ano-calendário de 2004.
Informações complementares da descrição dos fatos destacam que o valor
glosado foi objeto de depósito judicial, processo n° 1999.04.01.033820-9/PR, e
que já teria sido restituído ao contribuinte, por determinação judicial. (ora
grifado)
Cientificado do lançamento em 28/01/2008 (fl.22), o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 19/02/2008, a impugnação de fls.02/04, instruída com os
documentos de fls. 05/18, onde alega em síntese que os valores referentes ao
depósito judicial foram descontado dos seus rendimentos, debitados mês a mês, e
ficaram a disposição do juiz para no final da lide, ser liberado ao ganhador da
ação; nos comprovantes de rendimentos “ a FUNCEF no item 3 RENDIENTOS
TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES DE RENDA. No n° 4 especifica que deve-se declarar o
“IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (INCLUSIVA DEP. JUDICIAL) como imposto
pago. Como pago foi a disposição da Justiça.” (sic)
Para corroborar seus argumentos anexa comprovante de rendimento pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte, SRL protocolada, demonstrativo de
proventos previdenciários e, ao final, requer seja acolhida a impugnação e
cancelado o débito fiscal reclamado.
....
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPÓSITO JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.681 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002041/2008-63
3
Os depósitos feitos em cumprimento de decisão judicial a respeito da
incidência ou não de IRRF sobre rendimentos auferidos, não são
passíveis de compensação na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2013 (AR de e-fl. 177), o
sujeito passivo interpôs, em 14/08/2013 (protocolo de e-fl. 179), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os mesmos argumentos
impugnatórios, ressaltando que: os valores de IR sobre a Previdência Privada (FUNCEF) estão
sendo discutidos na Justiça Federal; houve informação errada de sua parte em Declaração de
Ajuste Anual - DAA ao separar os rendimentos da FUNCEF e do INSS; que está se caracterizando bi-
tributação e apela por sustentação oral.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser apreciado.
O litígio iniciou-se recaindo sobre Compensação Indevida de IRRF no valor de
R$4.773,83 e deve, de pronto, ter seu conhecimento avaliado.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do entendimento desta lide:
...
A infração é decorrente do fato de existir ação judicial que questiona a incidência
do imposto de renda sobre benefícios de aposentadoria complementar,
resultante dos valores correspondentes às contribuições realizadas no período de
01/01/89 a 31/12/95, razão pela qual foi depositado em juízo o imposto de renda
que, em situação normal, seria retido e recolhido à Fazenda Pública. Os depósitos
judiciais estão demonstrados nas informações prestadas em Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora (fl. 29) e nos
contracheques apresentados pelo contribuinte (fls. 13/18).
Como conseqüência, o valor de IRRF a ser descontado fica submetido à solução
dada no processo judicial...
Nesse contexto, se a ação judicial for bem sucedida, o depósito judicial será
revertido ao autor, descabendo a compensação na declaração de ajuste,
porquanto o imposto não terá sido retido.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.681 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002041/2008-63
4
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, cabendo à unidade de cobrança observar o resultado do
processo judicial.
...
Verifica-se que o lançamento aqui discutido e já revisto pelo Resultado de
Solicitação de Retificação de Lançamento (e-fl. 5) foi levado à prestação jurisdicional através de
Ação Ordinária junto à Justiça Federal do Paraná, sob autos de processo n° 1999.04.01.033820-
9/PR (e-fls. 42 e ss.), caracterizada está a concomitância entre as lides Administrativa e Judicial,
fato também reforçado pela Informação Fiscal Secat/Eqcof da DRF Curitiba (e-fls. 174 e ss.).
Em relação à Concomitância, da seguinte forma dispõe a Sumula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
De acordo com o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, em seu Art. 133, §§ 2o e 3o, a propositura de ação
judicial com o mesmo objeto contra a fazenda Nacional, denota na desistência do recurso, o qual
não deve ser então conhecido. Veja-se:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
...
Conclusão.
Por todo o exposto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por
concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.681 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002041/2008-63
5

Fl. 187
DF CARF MF
Original